Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704497-79.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUTO PEREIRA, ANTONIO LOPES PEREIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Não obstante conste substabelecimento acostado (ID 38167324) conferindo poderes ao advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, signatário da contraminuta da Apelação de ID 38167357, para atuar no feito, não consta o referido instrumento procuratório que outorgue poderes à substabelecente LUANA CORINA MEDES ANTONIOLLI ZUCCHINI. Nesse contexto, concedo à recorrida, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator